Tribunal: TJSP
Processo: 1005850-91.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
MONITÓRIA. Sentença de procedência. Compra de equipamento para construção civil (cabos flexíveis). Pedido amparado em notas fiscais devidamente assinadas por funcionário dos réus como recebedor. Circunstância não questionada, assim como a entrega da mercadoria, pois impugnada apenas a suposta ausência de comprovação. Versão apresentada na inicial, não infirmada por competente contraprova, também

Ementa:
MONITÓRIA. Sentença de procedência. Compra de equipamento para construção civil (cabos flexíveis). Pedido amparado em notas fiscais devidamente assinadas por funcionário dos réus como recebedor. Circunstância não questionada, assim como a entrega da mercadoria, pois impugnada apenas a suposta ausência de comprovação. Versão apresentada na inicial, não infirmada por competente contraprova, também corroborada por notificações extrajudiciais. Documentação suficiente para o acolhimento do pedido. Precedentes. Recurso desprovido.